Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700938-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES FERNANDES AGRAVADO: MCRM SELECAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO RODRIGUES FERNANDES contra decisão de ID n. 146865059, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de MCRM SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que pretendia se inscrever para dois certames promovidos pela parte agravada, um de residência médica e um programa de treinamento e capacitação médica; que, por erro no sistema, não conseguiu finalizar a inscrição no programa de treinamento; que a parte agravada não promoveu a prorrogação do período de inscrições; que a mesma prova será aplicada em ambos os certames; que não há prejuízo. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar sua inscrição no certame de estágio médico em oftalmologia (Código 006), a ser realizado no dia 22/1/2023. Custas recolhidas (ID n. 42748227). Brevemente relatados, decido. Defiro gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, os editais que regem os respectivos processos seletivos pretendidos pelo agravante apresentam a seguinte previsão: A SELECTING não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma. A parte agravante declara que não possível efetuar a inscrição por erro no link disponibilizado pela parte agravada. Todavia, além da precária instrução probatória não indicar a existência de erro atribuível à banca examinadora, em determinado momento da conversa juntada (ID n. p. 11), a parte agravante informa que já havia notado o erro no link em data anterior, mas deixou de comunicar a instituição para correção tempestiva. Dessa forma, ainda que, hipoteticamente, a prova aplicada nos dois processos seletivos seja idêntica (circunstância que não consta em nenhum dos editais publicados), a parte agravante não atuou com diligência no momento anterior à inscrição, tampouco há provas suficientes de que a impossibilidade da inscrição decorreu de fato imputável à parte agravada. Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora